Tribunal: TJDFT
Processo: 0712835-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712835-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELOISA MARIA ANDRADE LIMA LUNA AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pela autora contra decisão, em processo de conhecimento com pedido de condenação a obrigação de fazer, que indeferiu a tutela de urgência que tinha por escopo a reclassificação da autora para concorrer, na qualidade de pessoa com deficiência, em concurso público para o provimento de vagas de escriturário do Banco de Brasília. O ato impugnado tem o seguinte teor: “Trata-se de ação de Obrigação de Fazer proposta por HELOISA MARIA ANDRADE LIMA LUNA em face de INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO — IADES e BRB — BANCO DE BRASÍLIA S/A. Diz a autora que participou do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de escriturário de nível médio, regido pelo Edital Normativo n° 1/CP-33-BRB, promovido pelo Banco de Brasília S.A. (BRB) e executado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES). Afirma que o certame foi realizado sob o regime estatutário, contudo, a autora esclarece que, à época da inscrição, desconhecia sua condição de pessoa com deficiência (PcD), sendo diagnosticada com esclerose múltipla apenas em junho de 2022, após a realização da prova. Sustenta que ocupa a posição 390 na modalidade de ampla concorrência, mas sua condição médica confirma sua elegibilidade para concorrer às vagas destinadas a PcDs. Requer tutela de urgência para que seja determinado às rés sua imediata reclassificação na lista de PcDs até o julgamento final da demanda;. É o relatório, passo a decidir. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes para o deferimento da tutela de urgência requerida, vez que não demonstrada a probabilidade do direito. Embora tenha a autora juntado laudo demonstrando que foi diagnosticada com esclerose apenas em junho de 2022, sendo considerada portadora de deficiência, prazo previsto no Edital para inscrição nas vagas reservadas já havia se passado quando a autora tomou conhecimento de situação que autorizaria a inscrição na lista de PCD. Segundo os itens 7.6 e 7.11 do edital, dizem que o candidato deve se declarar com deficiência no ato da inscrição: 7.6 O candidato que, no ato de inscrição, se declarar com deficiência, se aprovado e classificado no concurso público, terá seu nome publicado em lista específica e também na lista de classificação geral. 7.11 1 Para concorrer à vaga para Pessoas com Deficiência, o candidato deverá autodeclarar-se com deficiência no ato de inscrição e enviar, impreterivelmente até o dia 4 de outubro de 2.022. Cabe registrar, inicialmente, que a situação de deficiência que autoriza o candidato a submeter-se a concurso público para provimento de vaga destinada aos portadores de necessidades especiais deve ser efetivamente demonstrada em momento oportuno, a fim de observar a legislação de regência e não prejudicar os demais candidatos. O Edital, desta forma é claro quanto aos requisitos e procedimentos necessários para inscrição do candidato para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e não pode ser distorcido para beneficiar uma candidata. A propósito, confira-se o precedente julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA. RECLASSIFICAÇÃO POSTERIOR PARA VAGAS DESTINADAS AOS PCDs. PRAZO ESTABELECIDO NO EDITAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão da 2a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido liminar onde pleiteava a sua reclassificação na inscrição de ampla concorrência para a lista de PCDs – Pessoas com Deficiência, na condição de candidata cotista, do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva da Secretaria de Educação do DF. Em suas razões recursais, a Agravante, argumenta, em síntese, que possui direito à sua reclassificação no concurso público, na modalidade de Pessoa com Deficiência, considerando o cumprimento dos requisitos para tanto, que, equivocadamente, se inscreveu no certame nas vagas de ampla concorrência, haja vista que ainda não conhecia o seu posterior diagnóstico que a enquadra na hipótese de visão monocular nos termos da legislação. 2- A autora se inscreveu para o certame na condição de candidata da ampla concorrência, tendo informado, no ato da inscrição, não possuir deficiência física. O prazo previsto no Edital para inscrição nas vagas reservadas já havia se passado quando a autora tomou conhecimento de situação que autorizaria a inscrição na lista de PCD. Segundo o item 10.3 do edital, a solicitação para concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência deverá ser realizada no ato da inscrição, bem como no item 10.3.2 está previsto que qualquer solicitação apresentada em momento posterior será indeferida: “10.3.2 A solicitação realizada após o período estabelecido no subitem 10.3 deste edital será indeferida”, não havendo outro dispositivo editalício que excepcione esta regra. Ademais, a Agravante pretende a alteração da sua situação jurídica após o encerramento das fases do concurso público, em razão de não ter obtido a nota necessária para o prosseguimento no certame, em relação às vagas destinadas à ampla concorrência. 3- Desse modo, o Edital do concurso é claro quanto aos requisitos e procedimentos necessários para inscrição do candidato para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência. Decisão agravada mantida. 4- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora defiro. 5- A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1750095, 0701180-04.2023.8.07.9000, Relator(a): LEONOR AGUENA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/08/2023, publicado no DJe: 06/09/2023.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se o réu, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC.” Em suas razões, em suma, a agravante aduz que é pessoa com deficiência, porém sua condição médica apenas foi descoberta após a inscrição no certame em tela, quando foi diagnosticada com esclerose múltipla. Defende que o fato de desconhecer seu quadro clínico antes da realização da inscrição no concurso não pode elidir o direito à concorrência especial. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata reclassificação da autora, ora agravante, na lista de PCD’s até o julgamento final da demanda. Ao final, pede a reforma da decisão agravada. Sem preparo (art. 99, §7o, do CPC). É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 1.015, inciso I, do CPC, o ato impugnado é recorrível. De início, destaco que não houve apreciação do pedido de gratuidade de justiça na origem, de modo que os efeitos devem ser limitados ao presente recurso, sob pena de supressão de instância. A análise dos documentos acostados ao processo sinaliza que a recorrente necessita da concessão da referida benesse. Dessarte, defiro a gratuidade de justiça à agravante tão somente para esta instância recursal, visto que a concessão definitiva do benefício deve ser melhor analisada no processo de origem. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Discute-se a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pela autora, agravante. A controvérsia gira em torno de se averiguar o direito de reclassificação da agravante para concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência em certame do Banco de Brasília. Nos termos do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode o relator antecipar os efeitos da tutela recursal se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso VIII, prevê a obrigatoriedade de reserva de vagas em concurso público a pessoa com deficiência: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;” No âmbito distrital, a Lei no 4.949/2012 disciplina a matéria da seguinte forma: “Art. 8o-A Ficam reservados às pessoas com deficiência 20% das vagas oferecidas em concursos públicos. § 2o Para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, o candidato deve se autodeclarar pessoa com deficiência, no momento da inscrição, nos termos do edital normativo. À luz da norma de regência, um dos requisitos para a concorrência às vagas especiais em concursos públicos é a autodeclaração da pessoa com deficiência no momento da inscrição. O edital do concurso para provimento de vagas de escriturário do Banco de Brasília reitera a regra supracitada, nos itens 7.6 e 7.11, que dispõem (ID. 229687721 do proc. de origem): “7.6 O candidato que, no ato de inscrição, se declarar com deficiência, se aprovado e classificado no concurso público, terá seu nome publicado em lista específica e também na lista de classificação geral. 7.11 1 Para concorrer à vaga para Pessoas com Deficiência, o candidato deverá autodeclarar-se com deficiência no ato de inscrição e enviar, impreterivelmente até o dia 4 de outubro de 2.022.” No caso em exame, a agravante não cumpriu os requisitos do edital, especialmente quanto a autodeclaração no ato da inscrição, pois sequer conhecia sua condição de pessoa como deficiência à época. Dessa forma, a uma análise perfunctória, sem outros elementos, não faz jus à concorrência especial, pelo que descabe o pleito de reclassificação no certame, cujo resultado final já foi divulgado. A condição de pessoa com deficiência posteriormente constatada não pode ser suscitada para alterar ato jurídico perfeito, sob pena de violação dos princípios da legalidade, isonomia e proporcionalidade. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DF. PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). NÃO COMPROVAÇÃO PELA CANDIDATA NO PRAZO FIXADO NO EDITAL. AUSÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO DO RESULTADO PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. ATO LEGAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALDIADE, DA RAZOABILIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA ATENDIDOS. ART. 8o, CPC. CANDIDATA DEU CAUSA AO INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É legal o indeferimento de solicitação para concorrer a vaga de pessoa com deficiência (PCD) quando a candidata não apresentar o comprovante de sua patologia no prazo fixado no edital de processo seletivo simplificado e nem apresentar recurso ao indeferimento. 2. Determinar a reclassificação de candidata como pessoa com deficiência (PCD) seria o mesmo que o Judiciário adentrasse no mérito administrativo de ato da Administração Pública, comportamento vedado pela Constituição Federal. 3. Ao não apresentar o atestado médico no prazo determinado pelo edital, a candidata de processo seletivo simplificado dá causa para o indeferimento de seu pedido para concorrer como pessoa com deficiência (PCD). 4. Quando a Administração Pública indefere solicitação de classificação de candidato de concurso público como pessoa com deficiência (PCD), de acordo com o edital, atende os princípios da isonomia, da proporcionalidade, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana (art. 8o, CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1250379, 0702861-28.2019.8.07.0018, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2020, publicado no DJe: 02/06/2020.)” Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Nesse quadro, não restam preenchidos os requisitos para a concessão da medida pleiteada. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 8 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)